Tribunal: TJSP
Processo: 2218625-30.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Exequente embargante que aponta existência de omissão no julgado – Acórdão que analisou, fundamentadamente, as matérias postas à apreciação em sede recursal, dando provimento ao recurso, para acolher a impugnação à penhora – Embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Exequente embargante que aponta existência de omissão no julgado – Acórdão que analisou, fundamentadamente, as matérias postas à apreciação em sede recursal, dando provimento ao recurso, para acolher a impugnação à penhora – Embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos – Embargos rejeitados.